Tribunal: CARF
Processo: 10920.721389/2020-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.721389/2020-54
RESOLUÇÃO
1402-001.935 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
BRITANIA ELETRONICOS S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rafael Zedral, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonca, Paulo Elias da Silva Filho (substituto[a] integral), Ricardo Piza di
Giovanni, Alessandro Bruno Macedo Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado em face do contribuinte Britania
Eletrônicos S.A, doravante (“Eletrônicos”), com exigência de IRPJ e CSLL no montante total de R$
62.583.558,86 com multa e juros de 75% (incluindo a exigência de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativa), relativos a fatos geradores do ano-calendário 2017 decorrente das
seguintes supostas infrações à legislação tributária descritos no Termo de Verificação Fiscal - TVF,
juntado às fls. 28 a 121:

Fl. 6074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.935 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721389/2020-54
2
(i)
dedução indevida de despesas, por serem desnecessárias para a
manutenção da atividade produtiva da empresa; seja por dizerem respeito à
Britânia Eletrodomésticos (item 7.4.1 do TVF) ou por estarem “calcadas em critérios
de rateio não razoáveis e objetivos, que não correspondem ao efetivo gasto de cada
empresa” (item 7.4.2 do TVF);
(ii)
dedução indevida de royalties (itens 5.1.2, 5.2.1 e 8 do TVF);
(iii)
compensação de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL de
anos anteriores acima do limite de compensação de 30% do Lucro Líquido ajustado
pelas adições e exclusões previstas e autorizadas pela legislação de regência.
A 3a Turma da DRJ04 cancelou o lançamento relativo à dedução indevida de
royalties (itens 5.1.2, 5.2.1 e 8 do TVF), com a apresentação de recurso de ofício, mantendo os
outros 2 lançamentos, pela dedução indevida despesas relacionadas nos itens 7.4.1 e 7.4.2 do TVF
e pela compensação de prejuízo fiscal e de base negativa da CSLL de anos anteriores acima do
limite de 30%.
O lançamento relativo à dedução indevida de royalties foi cancelado porque o
lançamento em face da licenciante Britania Eletrodomésticos, relativo às supostas omissões de
receitas de royalties (processo 10980.721614/2020-48) foi cancelado pela 3a Turma da DRJ 04,
que reconheceu a inexistência de royalties. O cancelamento foi confirmado no julgamento do
recurso de ofício pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção (Acórdão 1401-006.974, de 15
de maio de 2024).
E, assim, em decorrência da decisão tomadas no processo 10980.721614/2020-48, a
DRJ entendeu que a glosa fora indevida sob o fundamento de dedução indevida de royalties.
O lançamento relativo à compensação de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa da CSLL de anos anteriores acima do limite foi mantida pela DRJ porque não houve
impugnação da matéria pela Recorrente.
A DRJ manteve os lançamentos relativos à alegada dedução indevida de despesa
referidos nos itens 7.4.1 e 7.4.2 do TVF pelos seguintes motivos:
1 - Em relação às despesas rateadas, a DRJ entendeu que os contratos de rateio de
despesas firmado entre a Britânia Eletrônicos e a Britânia Eletrodomésticos não atendiam aos
requisitos exigidos na Solução de Divergência no 23, de 23 de setembro de 2013, eis que, embora
os critérios de rateio tenham sido objetivos (baseados no faturamento de cada empresa), não
refletiam adequadamente a utilização das despesas rateadas.
Além disso, a DRJ considerou que não fora observado o critério de rateio, pois o
faturamento da Centralizadora (Britania Eletrodomésticos) não foi insignificante a ponto de ser
excluído do rateio de despesas, como constatado pela Fiscalização (15,61% do faturamento total
das 3 empresas participantes do contrato de rateio).
Fl. 6075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.935 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721389/2020-54
3
2 – A DRJ entendeu que não eram relacionadas com a atividade da Philco
Eletrônicos as seguintes despesas:
2.1 relacionadas no item 7.4.1 do TVF, porque a DRJ concordou com a Fiscalização,
que as despesas foram consideradas desnecessárias às atividades produtivas da
“Eletrônicos”, com base no art. 299 do RIR/99, e que se tratava de despesas
vinculados às atividades apenas da Centralizadora “Eletrodomésticos”.
2.2 relacionadas no item 7.4.2 do TVF, porque a “Eletrônicos” não teria a efetiva
utilização das despesas registradas, tendo apenas afirmado que o critério de rateio
pactuado no Contrato de Rateio (FATURAMENTO) demonstraria a efetiva utilização.
Quanto ao argumento da “Eletrônicos”, que em relação à aplicação do critério de
rateio “Faturamento”, o Contrato de Rateio firmado pelas empresas do Grupo Britânia/Philco
previa que as despesas cujo critério de rateio fosse o Faturamento seriam rateadas
desconsiderando as operações realizadas entre as empresas signatárias do Contrato e o
faturamento apurado pela Centralizadora (a “Eletrodomésticos”), a DRJ constatou que na ECD e na
ECF relativas ao AC 2017 da Centralizadora “Eletrodomésticos”, não havia rubricas contábeis
destinadas ao registro de operações de venda entre as empresas participantes do Contrato de
Rateio.
Além disso, com base na tabela de faturamento elaborada pela Fiscalização, a DRJ
conclui que embora tenha havido uma redução da participação relativa do faturamento da
Centralizadora “Eletrodomésticos” no faturamento consolidado das três empresas do Grupo, essa
diminuição não foi tão insignificante assim, representando 15,61% no AC de 2017.
Concluiu a DRJ que não haveria a irrelevância arguida do faturamento da
Centralizadora frente ao faturamento total do grupo econômico que merecesse a sua exclusão,
nos termos do Contrato firmado e apresentado à Fiscalização.
No recurso voluntário, juntado às e-fls. 4285 a 4343, a “Eletrônicos” alega que o
Auto de Infração deveria ser cancelado por “nulidade que macula a lavratura do auto de infração
diante do equívoco de lançamento, pela desconsideração da realidade fática das operações e do
teor do contrato de rateio de despesas (e seus aditivos) firmado entre as empresas do grupo, com
presunções que não correspondem à verdade material, já que a autuação analisou por
amostragem algumas despesas rateadas para concluir que seriam supostamente desnecessárias à
atividade, afastando os critérios de rateios adotados pela Recorrente, sem qualquer
razoabilidade”.
No mérito, alegou que o “Contrato de Rateio de Despesas prevê critério objetivo que
corresponde, na sua grande maioria, à efetiva utilização das despesas, não podendo ser
desconsiderado integralmente pela d. fiscalização por uma análise parcial e incompleta das contas
objeto do rateio”.
Fl. 6076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.935 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721389/2020-54
4
A “Eletrônicos” ratificou seu entendimento quanto a impossibilidade de aplicação
da multa isolada por ser indevida sua cumulação com a multa de ofício.
A “Eletrônicos” defendeu a necessidade de baixar o processo em diligência,
alegando que “inúmeras questões fáticas que não foram avaliadas pela autoridade fiscal
responsável, notadamente quanto à análise de todas as despesas reconhecidas pela Recorrente
em virtude do Contrato de Rateio de Despesas, já que a d. fiscalização reconhecidamente não
analisou todas as contas contábeis e autuou por uma análise feita por amostragem das despesas
lançadas, presumindo inaplicável o critério objetivo adotado pela empresa presumindo inaplicável
o critério objetivo adotado pela empresa, a Delegacia de Julgamento reputou por desnecessária a
referida diligência.”
Asseverou que as provas e evidências apontadas no recurso voluntário
evidenciariam a necessidade de baixa em diligência do processo “para que seja determinada a
análise completa das contas rateadas no ano de 2017, mais especificamente para comprovar que
todas as despesas rateadas eram comuns e compartilhadas pelo grupo econômico, sendo despesas
necessárias ao exercício da atividade da Recorrente.”
A “Eletrônicos” juntou ao recurso voluntário, às fls. 5909 a 5943, um documento
intitulado “Relatório Metodologia de Rateio de Despesas”, elaborado a seu pedido pela empresa
de consultoria Ernst & Young.
Por fim, a “Eletrônicos” pleiteou que fossem reconhecidos:
I.
Que houve vícios de confecção que maculam de nulidade a lavratura do
auto de infração em discussão, diante do equívoco de lançamento pela
desconsideração da realidade fática das operações e do teor do contrato de
rateio de despesas (e seus aditivos) firmado entre as empresas do grupo,
com presunções que não correspondem à verdade material, já que a
autuação analisou por amostragem algumas despesas rateadas para concluir
que seriam supostamente desnecessárias à atividade, afastando os critérios
de rateios adotados pela Recorrente sem qualquer razoabilidade;
II.
A violação ao direito de ampla defesa com a negativa do direito ao retorno
dos autos em diligência;
III.
A legalidade do Contrato de Rateio de Despesas firmado pela Recorrente,
cujo critério objetivo estipulado melhor reflete a utilização das despesas
comuns e necessárias a atividade, sendo desarrazoado o auto de infração
ora questionado, posto que baseado em presunções e em descompasso com
a legislação em voga e entendimento deste E. Conselho Administrativo;
IV.
A dedutibilidade das despesas objeto do rateio, tendo em vista que se
tratava de despesas comuns e que geravam efetivo benefício à Recorrente,
Fl. 6077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.935 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721389/2020-54
5
tendo sido insuficiente a análise por parte da autoridade fiscal que glosou
integralmente as despesas do laudo;
V.
Alternativamente, que seja determinada a reanálise e o recálculo das
despesas rateadas com base no contrato de rateio, tendo em vista se tratar
de despesas comuns ao grupo, e, portanto, dedutíveis à Recorrente, por
gerarem benefício à mesma, mesmo diante de alguns equívocos no rateio
realizado pela Recorrente;
VI.
Ou ainda, quando menos, que seja adotado de ofício o critério de
Faturamento para rateio das despesas, mantendo-se como despesas
dedutíveis aquelas calculadas com base neste critério, e glosando-se o
excesso das despesas reconhecidas contabilmente, conforme demonstrado
no laudo elaborado pela Ernst & Young;
VII.
E por fim, subsidiariamente, acaso mantidas as glosas das despesas na forma
da decisão ora recorrida, requer-se seja reduzido parcialmente o valor
autuado com a exclusão da multa isolada aplicada, visto que esta não pode
cumular com a multa de ofício, conforme entendimento sumulado deste E.
Conselho Administrativo.
Em julgamento realizado em 10 de setembro de 2024, esta Turma entendeu que
seria necessário verificar se havia transações registradas na contabilidade da Recorrente que
justificassem sua afirmação de que os percentuais de faturamento apurados pela Fiscalização
estariam errados (de 15,61% para a “Eletrodomésticos”; 38,32% para a “Eletrônicos”; e 46,07%
para a “Philco”).
Além disso, pelo fato da análise da consultoria Ernst Young na elaboração de um
Laudo a pedido da Recorrente terem sido realizadas com base em informações prestadas em
Controles Auxiliares de Rateio, que não haviam sido mencionadas no procedimento fiscal,
tampouco na impugnação, a Turma entendeu que seria necessário que a Recorrente os
apresentasse para análise e manifestação da Fiscalização.
Também foi constatado que não houve menção, no Laudo da Ernst Young, de
transações “intercompany”, e por conseguinte, a impossibilidade de chegar-se a qualquer
conclusão quanto aos montantes de faturamento de cada empresa para fins de cálculo calculado
do percentual de rateio com base no faturamento, para decidir se estavam errados.
Por isso, para analisar se o critério de percentual de faturamento para rateio de
despesa, nos percentuais utilizados pela Recorrente eram razoáveis, abstraindo a questão da
comprovação da efetividade da despesa, a Turma decidiu BAIXAR O PROCESSO EM DILIGÊNCIA
para fins de se analisar a razoabilidade do critério adotado, determinando-se que a autoridade
fiscal intimasse a Recorrente para apresentar no prazo de 30 dias:

Fl. 6078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.935 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721389/2020-54
6

1. Os Controles Auxiliares de Rateio disponibilizados à Ernest Young, bem como
outros documentos que nos quais a referida consultoria se baseou para
elaboração do relatório (especialmente relativos aos montantes de
faturamento mensal de cada empresa);
2. Planilha indicando os montantes de transações entre as empresas, que
foram excluídos para cálculo do faturamento consolidade, indicando a
operação e apresentando cópia do razão na qual foi escriturada;

A autoridade fiscal intimou a Recorrente a apresentar os documentos,
conforme solicitado pela Turma (e-fl. 5973 a 5975).
A Recorrente respondeu à intimação às e-fls. 5970 a 5972, tendo apresentado os
seguintes documentos:
 - 12 controles auxiliares que haviam sido disponibilizados à consultoria
Ernest Young para elaboração do relatório Arquivos não pagináveis juntados
às e-fls. 6004 a 6018);
 - planilha de consolidação (e-fl. 6021);
 -planilha indicativa dos montantes de transações entre as empresas (e-fl.
6022);
 -planilha Faturamento (e-fl. 60525).
 A autoridade fiscal elaborou o Relatório de Diligência (e-fls 6038 a 6048)
O Relatório de Diligência foi encaminhado à Recorrente para sua manifestação, que
a apresentou às e-fls. 6054 a 6062.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado trata-se de Auto de Infração exigindo IRPJ e CSLL (R$ 62,5
milhões) por: a) dedução indevida de despesas (consideradas desnecessárias ou com critérios de
rateio não razoáveis); b) dedução indevida de royalties; c) Compensação de prejuízo fiscal acima
do limite legal.
Fl. 6079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.935 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721389/2020-54
7
A decisão de piso reconheceu apenas exclusão das glosas de royalties, porém,
manteve demais glosas por falta de comprovação e inadequação dos critérios.
O julgamento do recurso voluntário foi convertido em diligência (Resolução no
1402-001.844), para: a) verificar se critério de rateio por faturamento é razoável; b) analisar
controles auxiliares e planilhas de exclusão de transações intercompany.
Em suma, o objetivo da diligência foi verificar os critérios de rateio de despesas
entre empresas do mesmo grupo econômico, conforme contrato firmado, para verificar se teria
havido erro por parte da autoridade fiscal na apuração dos percentuais de faturamento, por não
ter excluído do cálculo do rateio o faturamento “intercompany” (realizado entre as empresas do
grupo econômico), como alegou a Recorrente.
Esta foi a conclusão do relatório da Diligência efetuada;

Fl. 6080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.935 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721389/2020-54
8

Analisando a conclusão da diligência, é possível aferir que, de fato, não consta no
TVF que eventuais transações “intercompany” haviam sido excluídas para se calcular o percentual
de faturamento de cada empresa no consolidado para fins de rateio.
Ocorre, porém, que a autoridade fiscal afirmou que não localizou na ECF do ano-
calendário 2017 da Centralizadoras rubricas contábeis destinadas ao registro de transações
entre as empresas participantes do Contrato de Rateio, que foi confirmada pela DRJ e não foi
refutado pela Recorrente no recurso voluntário.
Entretanto, o que a DRJ analisou foi a ECF e ECD da Centralizadora
“Eletrodomésticos”, não a da Recorrente, o que foi um dos motivos para a decisão de baixar o
processo em diligência.
Em relação aos documentos apresentados pela Recorrente, a autoridade fiscal
informou que constatou na diligência determinada pela Turma, em resumo, o seguinte:
i)
Não foi entregue nenhuma documentação que deu suporte aos dados
contidos nos demonstrativos apresentados;
ii)
Os 12 demonstrativos de controles auxiliares possuem informações relativas
às contas de rateio, balancete (discriminando o saldo inicial, total de débitos
e créditos, saldo final, rubricas contábeis com a indicação de serem
submetidas ao rateio normal (com base no faturamento) e complementar
(fixo);
iii)
Valores rateados às empresas Philco, Eletrônicos e Eletro pelo critério Rateio
Normal. Os valores foram rateados tendo como parâmetro o percentual de
rateio que coube a cada empresa aplicado sobre o saldo final da rubrica
submetida ao rateio;
iv)
O percentual de rateio para cada empresa foi obtido da proporção de sua
receita sobre o montante consolidado da receita das três empresas,
Fl. 6081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.935 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721389/2020-54
9
excluídos os valores das transações ocorridas entre as empresas
(intercompany);
v)
Os valores rateados às empresas Eletrônicos e Eletro pelo critério Rateio
Complementar. Os valores rateados foram obtidos aplicando o percentual
de 50% sobre o saldo final da rubrica submetida ao rateio complementar;
vi)
Foram incluídos os efeitos dos valores rateados relativos às rubricas
contábeis 4300063 e 4300075 no montante rateado pelo critério normal;
vii)
A planilha que consolidada os dados contém a discriminação de
lançamentos contábeis que engloba as rubricas que constam relacionadas
no Contrato de Rateio. Ao selecionar os registros que contêm como histórico
as palavras “RATEIO DESPESAS REF XX6 /2017” na coluna nomeada
“Histórico”, da empresa “BRITANIA ELETRONICOS S/A” na coluna “Nome
Estab” dessa planilha, encontram-se os valores rateados de cada rubrica
para a Diligenciada em cada um dos meses do AC 2017;
viii)
Os 12 demonstrativos mensais e o consolidador contêm dados de valores
rateados para a ELETRÔNICOS das rubricas previstas no Contrato de Rateio,
incluída as rubricas que foram tratadas como royalties. Mas se forem
excluídas as rubricas que foram tratadas como royalties e comparado o
montante obtido com aquele consignado no relatório da consultoria
tributária, a diferença apurada é irrisória;
ix)
Os 13 arquivos digitais aqui analisados consubstanciam-se nos Controles
Auxiliares de Rateio disponibilizados à consultoria tributária;
x)
Não houve a apresentação dos razões contábeis;
xi)
No demonstrativo “Faturamento_2017.xlsb” há uma pasta que resume os
valores “Intercompany” nele informados, quando selecionada essa opção,
Os dados resumidos advêm das informações contidas em outra pasta,
nomeada “FATURAMENTO”. Nesta, há a discriminação dos principais dados
de NFe emitidas pelas empresas do Grupo Britânia: Eletro, Eletrônicos e
Philco;
xii)
A autoridade fiscal concluiu que as informações sobre as operações
intercompany informadas no demonstrativo juntado às fs. 6025 são
fidedignas, com base em análise de NF tomadas por amostragem no Portal
da NFe;
xiii)
Constatou-se que para o registro das vendas intercompany informadas no
demonstrativo em questão e em nome da Diligenciada BRITANIA
ELETRONICOS S/A, foi utilizada o registro do débito na conta 1121010-X -
Fl. 6082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.935 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721389/2020-54
10
DUPLICATA A RECEBER – IC, conforme consulta aos registros contábeis
contidos na ECD do AC de 2017;
xiv)
A baixa dos valores registrados na conta 1121010-X - DUPLICATA A RECEBER
– IC está escriturada em contrapartida às contas de Bancos;
Com base na análise dos documentos apresentados a autoridade fiscal concluiu o
seguinte:
I - os 13 arquivos digitais juntados às fls. 6004/6018, cujos dados foram
consolidados na planilha juntada às fls. 6021, consubstanciam-se nos Controles Auxiliares de
Rateio disponibilizados à consultoria tributária.
II- que os valores de transação intercompany apresentados pela Diligenciada são
aqueles constantes da planilha eletrônica nomeado “Faturamento_2017.xlsb”. Neste
demonstrativo, a Diligenciada está identificada pelo nome “Eletrônicos”. Os montantes mensais
auferidos pela Diligenciada estão discriminados na pasta que resume os dados.
As transações intercompany apresentadas pela Diligenciada para o AC 2017 foram
reconhecidas como receita em contrapartida à conta nomeada “1121010-X - DUPLICATA A
RECEBER – IC”, conforme sua escrituração comercial. Registre-se que essas transações foram
praticadas com as empresas BRITANIA ELETRODOMESTICOS S/A, BRITANIA ARMAZENS GERAIS
LTDA, BRITANIA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA, BRITANIA ELETRODOMESTICOS S/A e
BRITANIA ELETRODOMESTICOS S/A. Nem todas são participantes do Contrato de Rateio. As
transações realizadas com terceiros é o seguinte:
O montante mensal das transações com Terceiros, nos termos apontado acima,
coincide com aquele informado em cada um dos 12 demonstrativos mensais entregues em
cumprimento do TIDF:
Analisando as planilhas é possível verificar que o volume de transações
“intercompany” é significativo, e que deveria ter sido excluído no cálculo do percentual de rateio,
como previsto no contrato de rateio, e como alega a Recorrente.
Por outro lado, a Recorrente não informou à autoridade fiscal, no curso de
procedimento fiscal que havia um controle das transações “intercompany” para que fossem
excluídas do cálculo. Aliás, a DRJ tinha afirmado no acórdão de impugnação que que não havia
localizado na ECD e na ECF do AC 2017 da Centralizadora, rubricas contábeis com registro de
operações de venda entre as empresas, o que não foi refutado pela Recorrente no recurso
voluntário. Tampouco no relatório da EY há menção a exclusão das transações “intercompany”.
Assim pelo fato de a autoridade fiscal não ter tido acesso a informações relativas às
transações “intercompany”, entendo que está justificado o motivo da não exclusão dessas
transações no cálculo do percentual de rateio de cada empresa no auto de infração.
Por outro lado, considerando que no relatório de diligência a autoridade fiscal
afirmou que o montante mensal das transações com Terceiros coincidem com aquele informado
Fl. 6083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.935 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721389/2020-54
11
em cada um dos 12 demonstrativos mensais, e ainda considerando que no contrato de rateio há
previsão de que as operações “intercompany” seriam desconsideradas e o rateio deveria ser
calculado segundo o faturamento mensal, entendo que é essa a base que deve ser utilizada para o
cálculo do rateio.
Ainda, em relação às receitas, a Ernst Young afirmou que no Segundo Aditamento
ao contrato de rateio de despesas (de 1o de agosto de 2017), houve alteração no critério de rateio
por Faturamento, tendo sido as despesas distribuídas apenas entre a Eletrônicos e a Philco,
excluindo-se a Centralizadora (Eletrodomésticos), com a alegação da irrelevância do seu
faturamento.
Entendo que, mesmo que o faturamento da Centralizadora tenha sido considerado
irrelevante pela Recorrente, e ainda que a exclusão tenha se dado por aditivo contratual, como
havia benefício pelos serviços comuns prestados, não poderá ser excluída do cálculo do percentual
de rateio. E não haveria prejuízo para a Recorrente, se for verdade que o faturamento da
Centralizadora foi irrelevante a partir de agosto de 2017.
Portanto, para o cálculo do percentual de rateio por faturamento, deve ser utilizado
o faturamento proporcional de cada uma das três empresas, a Eletrodomésticos, a Eletrônicos e a
Philco, relativo a cada mês do ano-calendário de 2017, com a exclusão das transações
“intercompany”.
Em relação a comprovação da efetividade da utilização das despesas, entendo que
o relatório da Ernst Young foi bastante preciso em apontar que o rateio das despesas era
necessário, tendo em vista o compartilhamento da estrutura física e de recursos humanos pelas 3
empresas, que se beneficiavam das atividades.
Embora possa haver critério mais precisos para o rateio de cada despesa, entendo
que a utilização de um critério mais preciso poderia inviabilizar o propósito de compartilhamento.
Entendo, por isso que o rateio das despesas proporcional ao faturamento é um critério razoável e
adequado, Em relação às despesas, constato que nas planilhas foram incluídas para rateio as
despesas relacionadas no tópico 7.41. do TVF (despesas consideradas pela Fiscalização como
afetas apenas à Centralizadora, e por isso glosadas).
Ocorre que para o julgamento dessas despesas, a Turma deve decidir,
primeiramente, se deveriam ser consideradas como desnecessárias para a atividade da
Recorrente. Caso assim for considerada, a glosa deve ser mantida (o lançamento relativo ao item
7.4.1 do TVF) e deve ser excluída das planilhas para cálculo do rateio. Portanto, nesse caso, o
cálculo do rateio deve ser refeito.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, entendo necessário converter, novamente, o julgamento em
diligência para que a autoridade fiscal:
Fl. 6084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.935 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721389/2020-54
12
1-A partir das planilhas contendo as despesas mensais denominadas “Controles
auxiliares de rateio XX” (juntadas às e-fls. 6004 a 6018) refazer o cálculo do rateio das despesas
considerando o percentual de faturamento mensal de cada empresa. (Rateio mensal por
faturamento incluindo despesas do tópico 7.4.1 do TVF). O percentual de rateio de cada empresa
pode ser obtido a partir da seguinte tabela do Relatório de Diligência:
2 - A partir das planilhas contendo as despesas mensais denominadas “Controles
auxiliares de rateio XX” (juntadas às e-fls. 6004 a 6018) refazer o cálculo do rateio das despesas,
excluindo as despesas relacionadas no tópico 7.4.1 do TVF, considera o percentual de faturamento
mensal década empresa de acordo com a tabela do item 1 acima (Rateio mensal por faturamento
com a exclusão de despesas do tópico 7.4.1 do TVF).
3 - Elaborar nova planilha contendo as informações mensais dos rateios, por
empresa e o consolidado, para cada uma das situações (rateio com e sem a inclusão das despesas
do tópico 7.4.1 do TVF).
4 – Elaborar planilha com a apuração das estimativas mensais de IRPJ e CSLL,
considerando os valores das despesas mensais considerando as glosas em três situações: (i)
considerando as glosas mantidas pela DRJ e com glosa de despesas conforme apurado no item 1
acima; (ii) considerando as glosas mantidas pela DRJ e com glosa de despesas conforme apurado
no item 2.acima. O propósito é apurar o montante da multa isolada por eventual falta de
recolhimento de estimativa, caso a Turma entender que a multa isolada é devida.
5 – Encaminhe as informações à Recorrente para que se manifeste sobre os
cálculos, no prazo de 30 dias.
Após, os autos devem retornar ao CARF para que possa dar prosseguimento ao
julgamento.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 6085
DF CARF MF
Original